Tribunal: TCU
Processo: 006.020/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1654/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.020/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carolina Costa Mustafa (XXX.389.498-XX); Elisabete Guedes do Nascimento (XXX.446.410-XX); Maria Elba Felipe da Silva Wirz (XXX.649.827-XX); Maria Estrela dos Santos Reis (XXX.742.982-XX); Maria Jose Costa Mustafa (XXX.876.607-XX); Maria Luiza Costa Mustafa (XXX.789.007-XX); Maria de Fatima Costa Mustafa (XXX.759.538-XX); Marivanil da Costa Correia (XXX.436.682-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.